Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705688-78.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOJE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: EDILCE CASTORINA MELO MENDES D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, porquanto o comprovante de pagamento foi apresentado dias após a interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a recolher o preparo complementarmente, de modo simples, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator